Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-59.2024.8.11.0078
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002636-59.2024.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (RECORRIDO), DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 139.758.856-02 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JAELSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 088.218.921-23 (RECORRENTE), DANIELA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 139.758.856-02 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACORDÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONHECIDA DE OFÍCIO.

FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Recurso Inominado Cível, reconheceu a perda superveniente do objeto da demanda, em razão de alta hospitalar noticiada nos autos, extinguiu o feito sem resolução de mérito e, de ofício, condenou a parte Recorrida por litigância de má-fé ao pagamento de multa, honorários advocatícios e custas. Os embargos alegam contradição no julgado e impossibilidade jurídica da condenação por má-fé, sustentando ausência de dolo e cumprimento do dever de cooperação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a comunicação da alta hospitalar e, simultaneamente, aplicar multa por litigância de má-fé; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir os fundamentos da condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada, conforme orientação do STJ. O acórdão distingue expressamente a comunicação da alta hospitalar da conduta processual subsequente, reconhecendo que a má-fé não decorre da informação prestada, mas da continuidade do processo sem requerimento de extinção por perda do objeto. A parte, ciente da ausência superveniente de interesse processual, deve postular a extinção do feito, em observância aos deveres de boa-fé, lealdade e cooperação previstos nos arts. 5º, 6º e 77 do CPC. A possibilidade de atuação de ofício pelo juízo ou de provocação pela parte contrária não afasta a responsabilidade processual daquele que mantém demanda desprovida de objeto. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando intuito protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não acolhido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Configura litigância de má-fé a manutenção de demanda após a perda superveniente do objeto, sem requerimento de extinção, em violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual. 3. A oposição de embargos com finalidade meramente revisional caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, arts. 5º, 6º, 77, 1.021, §4º, 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Relª Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão na origem (
id. 330029378 - R.I. nº 1002636-59.2024.8.11.0078 – 1ª TR
), que deu parcial provimento ao recurso, com aplicação de litigância de má-fé, de ofício.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O acórdão embargado reconheceu a perda superveniente de objeto da demanda, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, com fundamento na alta hospitalar da parte Reclamante, noticiada pela própria Defensoria Pública nos autos (
id. 321533390
). Reconheceu, ainda, de ofício, a litigância de má-fé em relação ao Recorrido JAELSON DOS SANTOS SILVA, condenando-o ao pagamento de multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios e custas processuais.

Os presentes embargos foram opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de representante de DANIELA DOS SANTOS DA SILVA e JAELSON DOS SANTOS SILVA, sustentando:
(i) existência de contradição, porquanto o acórdão teria registrado que a Defensoria informou a alta hospitalar e, ainda assim, aplicou a multa por litigância de má-fé; (ii) impossibilidade jurídica do reconhecimento da litigância de má-fé, ante a comunicação tempestiva da alta hospitalar ao juízo, o cumprimento do dever de cooperação (art. 6º, CPC) e a ausência de dolo específico.

O acórdão foi claro ao distinguir dois planos distintos:
(a) a Defensoria efetivamente noticiou a alta hospitalar; e (b) ao prosseguir no feito sem requerer a extinção por perda do objeto, manteve viva uma demanda que havia perdido sua utilidade/necessidade.

A litigância de má-fé reconhecida não residiu na omissão de informar a alta hospitalar, mas na conduta processual subsequente:
ciente da superveniência da alta, a Defensoria prosseguiu nos autos (id’s. 321533395 e 321533412) sem postular a extinção do feito, permitindo que o processo tramitasse sem objeto definido, em detrimento do sistema judicial
. Inexiste, portanto, qualquer contradição.

O acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, os requisitos da litigância de má-fé, assentando que, identificada a ausência superveniente de interesse processual, incumbia à parte comunicá-la adequadamente e postular a respectiva desistência. Ao prosseguir no feito sem objeto, atuou em desconformidade com a boa-fé objetiva processual.

Por fim, o argumento de que qualquer das partes (
ou mesmo o juízo, de ofício
) poderia ter requerido a extinção não afasta a responsabilidade processual da parte representada pela Defensoria, a quem incumbem os deveres de cooperação e de lealdade processual (
arts. 5º e 77, CPC
).

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2ª T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2ª T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2º do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026